Tribunal: TJDFT
Processo: 0753454-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0753454-28.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDGAR GUIMARAES BIONE, BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, EDGAR GUIMARAES BIONE DECISÃO A despeito da hipossuficiência alegada pelo recorrente E. B., não se pode olvidar que os documentos anexados aos autos atestam a percepção de renda superior à média nacional e acima do parâmetro utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal (5 salários mínimos), não sendo possível atribuir às despesas domésticas habituais a razão para a incapacidade de arcar com as despesas processuais. Assim, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Por conseguinte, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital